Tribunal: TJES
Processo: 5007239-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007239-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO RIBEIRO LOPES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida na apelação cível nº 0024474-96.2017.8.08.0048, a qual reconheceu a deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O agravante defende a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas para que o agravo de instrumento seja recebido como agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para receber agravo de instrumento como agravo interno, em hipótese de indeferimento de gratuidade de justiça por decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que, havendo previsão legal expressa para o recurso cabível, a interposição de recurso diverso configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC prevê de forma clara o cabimento de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, não havendo dúvida razoável que autorize a fungibilidade.

Não há previsão legal que permita o recebimento, nos autos da apelação, de recurso de agravo de instrumento interposto de forma autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por EDUARDO RIBEIRO LOPES em face da decisão por meio da qual não conheci do
agravo de instrumento
manejado contra
decisão unipessoal
proferida na
apelação cível nº 0024474-96.2017.8.08.0048
, por meio da qual reconheci a deserção desse último recurso tendo em vista que o então apelante, embora intimado, deixou de providenciar o preparo recursal.

Em suas razões (id. 11082561), o agravante requer a reforma do referido
decisum
, sustentando, para tanto, que (i) houve mero equívoco na classificação do recurso, devendo o agravo de instrumento ser recebido como agravo interno, à luz dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas; (ii) o recurso foi interposto tempestivamente e com impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, atendendo aos pressupostos de admissibilidade; (iii) o pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação está amparado por declaração de hipossuficiência e documentos, cuja presunção de veracidade milita em favor de pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC); (iv) a jurisprudência admite, em hipóteses análogas, o recebimento de medida processual por outra equivocadamente manejada, não configurado erro grosseiro; e (v) a negativa de processamento por excessivo rigor formal compromete a efetividade do processo e o direito de acesso à justiça, impondo apreciação colegiada da matéria.

Sem maiores delongas, registro que, a meu ver, a pretensão recursal
não merece acolhida
.

De início, para bem delimitar os fatos que circundam o presente feito, trago a lume os fundamentos que adotei para não conhecer da apelação cível n°
0024474-96.2017.8.08.0048
, tendo em vista ser essa a decisão objeto do presente
agravo de instrumento
que o recorrente pretende seja conhecido como
agravo interno
, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal:

“Cuida-se de recurso de Apelação interposto por EDUARDO RIBEIRO LOPES em face da r. sentença de fls. 243/250, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, reconhecendo ao ora Apelante o direito à reparação dos danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme se depreende da decisão id 8317453, consignei que ‘ao formular o pedido de gratuidade de justiça em suas razões recursais, o Apelante não apresentou qualquer argumento novo a respeito de sua situação financeira que pudesse ensejar entendimento diverso daquele adotado pela MM. Magistrada
a quo
, razão pela qual, nesta ocasião, também INDEFIRO o pedido’.

Em razão disso, determinei a intimação do Recorrente para providenciar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Aos 11/06/2024, o Recorrente atravessa o petitório id 8585266 para ‘(...) informar que interpôs Agravo de Instrumento no Tribunal competente, contra despacho de ID 8317453, pelo que requer a juntada aos autos de cópia da petição do recurso (em anexo)’, não tendo, contudo, providenciado a referida juntada do aludido documento.

Despachei (ID 9274584), em 12/08/2024, determinando a intimação do Recorrente ‘para, no prazo de 10 (dez) dias, tomar as providências que lhe competem, pena de não conhecimento da Apelação.

O Apelante, então, apresentou a petição id 9682047, informando que ‘interpôs agravo de instrumento em face da decisão de ID 8317453, proferido nestes autos. Ocorre que, em sede de Agravo de Instrumento, este não foi acolhido pela Eg. Câmara, sob fundamentação de que o recurso seria inadmissível, diante da existência de recurso próprio cabível (agravo interno)’.

Em seguida, suscita os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal e pleiteia o julgamento do referido recurso como Agravo Interno.

Decidi monocraticamente (ID 11402688), em 12/12/2024, não sendo possível, porém, vislumbrar o seu teor, em virtude de inconsistências no PJe.

Assim brevemente relatados os fatos, passo a decidir.

Em que pesem os judiciosos argumentos do Apelante, não há como prosperar a pretensão ora deduzida.

Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento n° 5007239-34.2024.8.08.0000, interposto pelo ora Apelante em face da decisão na qual indeferi o pedido de benefício da assistência judiciária gratuita formulado nesta Apelação, verifico que neguei seguimento àquele recurso por reputá-lo manifestamente incabível, e isso ‘tanto em virtude da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quanto diante da existência de recurso próprio (agravo interno,
ex vi
arts. 994, III c/c 1.021 do CPC) para impugnação do
decisum
objeto da irresignação ventilada no presente recurso’.

Destaquei, já naquela oportunidade, ‘não se admitir a invocação do princípio da fungibilidade, diante do erro grosseiro cometido pelo recorrente, sendo cediço que, consoante jurisprudência do c. STJ, ‘não se cogita do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida razoável acerca de qual recurso é cabível contra uma determinada decisão, uma vez que há previsão legal e robusta jurisprudência sobre a controvérsia’’ (AgInt no AREsp n. 2.302.127/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024).

E mais: ao negar provimento aos Embargos de Declaração opostos em face dessa decisão, consignei que:

“(...) À evidência, o
decisum
embargado não padece da omissão alegada, uma vez que houve expressa menção quanto à não incidência, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal,
diante da interposição
grosseiramente equivocada
do recurso de agravo de instrumento em face de decisão unipessoal que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça recursal, em sede de apelação cível, quando adequada era a interposição de agravo interno na forma dos arts. 994, III c/c 1.021 do CPC
.’.

Saliento, ademais, que a jurisprudência deste Egrégio Sodalício é uníssona no sentido de que:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA POR RELATOR EM APELAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. -
Nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
. 2. -
No caso, a recorrente interpôs agravo de instrumento em face de decisão do relator que indeferiu o pedido dela, em apelação, de gratuidade da justiça, o que configura erro grosseiro, não devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal
. 3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou sobre o tema: “Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, 'Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal'. 2.
Havendo previsão legal expressa de cabimento do recurso, sua interposição equivocada constitui erro grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
” (AgInt no Ag 1434414/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 21-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-10-2020). 4. - Agravo interno desprovido. (Data: 06/Oct/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000719-63.2021.8.08.0000, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Como se não bastasse, convém registrar que não há previsão legal na sistemática processual brasileira que possibilite o recebimento, no bojo desta Apelação, de recurso de Agravo de Instrumento (ainda que pudesse ser ele admitido como Agravo Interno), que tramita de forma autônoma àquela.

Destarte, considerando, ainda, que não houve atribuição de efeito suspensivo ao mencionado Agravo de Instrumento, forçoso concluir pela
deserção
do presente recurso de Apelação (art. 1.007, do CPC), por não ter o Recorrente atendido ao comando inserto na decisão id 8317453, qual seja, providenciar o recolhimento do preparo recursal, no prazo ali consignado.

Por fim, tem-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que ‘o recurso especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da gratuidade da justiça, ter pago o preparo no momento da interposição ou feito o recolhimento determinado no prazo assinalado pelo Juízo’ (AgInt no AREsp n. 2.444.951/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE APELAÇÃO em razão de sua patente deserção. (...)”.

Feitos esses registros, em que pesem os argumentos esposados pelo ora agravante, reitero, nesta oportunidade, que não me parece possível afastar a manifesta inadmissibilidade da via recursal eleita, em razão da taxatividade do art. 1.015 do CPC e da existência de recurso próprio (agravo interno), razão pela qual reputo inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade diante de erro grosseiro.

Diante do exposto, conheço do presente recurso de agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a decisão que reconheceu o não cabimento do agravo de instrumento interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível n° 0024474-96.2017.8.08.0048.

É O VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)